Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA QUANTIA. POSSIBILDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 5.046,80 a título de reparação por danos materiais, além do valor de R$ 4.000,00 de danos estéticos e R$ 6.000,00 de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega que realizou a conversão para acessar o estacionamento, o que é permitido pela legislação de trânsito. Requer o afastamento da sua responsabilização pelo acidente, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a competência dos Juizados Especiais para julgamento da causa; (iii) a culpa pelo acidente e consequente responsabilização pelos danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. Ao juiz cabe a condução da audiência de Instrução e Julgamento, autorizando e dispensando atos que entender desnecessário para o bom andamento da sessão. Depreende-se que a audiência ocorreu em ordem sendo oportunizado às partes e a seus patronos se manifestarem no momento adequado. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia. Os documentos juntados aos autos são suficientes para se aferir as causas do acidente, bem como a gravidade das lesões do recorrido. Constata-se, pois, a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
6. Conforme oitiva da recorrente e depoimento prestado na delegacia, depreende-se que no local e dia do acidente, realizou manobra à esquerda em via de mão dupla, momento em que o recorrido que trafegava à esquerda dos carros parados por ocasião do engarrafamento, colidiu na parte lateral do veículo da recorrente.
7. O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
8. No caso, constata-se que a causa determinante para o acidente foi a manobra da recorrente. Ainda que se considere que sua intenção era acessar o estacionamento à esquerda e não a conversão para mão contrária, deveria se certificar que poderia realizá-la, o que não ocorreu. Dessa forma, a tese de culpa concorrente fica afastada, cabendo à recorrente arcar exclusivamente com os danos materiais sofridos pelo recorrido.
9. No que se refere ao dano estético, a reparação tem como objetivo compensar a vítima pela alteração negativa na sua aparência física, considerando a extensão, localização e impacto da lesão. No caso dos autos, as fotos juntadas pelo recorrido demonstram lesões no braço e no tornozelo (ID 72976855 - Pág. 1 a 4). Todavia, as fotos juntadas foram recentes ao acidente e não permitem concluir que as lesões tenham causado modificação física corporal de caráter permanente e perceptível, já que cicatrizes como as apresentadas pelo recorrido tendem a diminuir com o tempo, tornando-se imperceptíveis.
10. Ademais, as lesões apresentadas pelo recorrido seriam evitadas se estivesse utilizando os equipamentos de segurança adequado para quem faz uso de transporte por motocicletas, conforme determinação dos artigos 54 e 55 do CTB. Dessa forma, constata-se que não há elementos suficientes para reconhecer a existência de dano estético indenizável. Sentença reformada nesse ponto.
11. Em relação aos danos morais, depreende-se que a manobra proibida realizada pela recorrente ocasionou o acidente de trânsito e as lesões corporais sofridas pelo recorrido (lacerações na pele). Assim, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Precedente: acórdão 2005213.
12. Acerca do valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face das lesões corporais superficiais sofridas, sem desdobramentos graves, necessária a redução da quantia arbitrada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. Precedente: acórdão 1901694.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por reparação a danos estéticos e reduzir a reparação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Legislação relevante citada: CTB, art.34. 54 E 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2005213, 0797336-06.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.); Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024